Tribunal: STF
Processo: RE 104963
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
ICM. DECLARATÓRIA DO DIREITO AO CRÉDITO DO TRIBUTO ISENTO. NÃO CABE,
PORÉM, A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DESSE TRIBUTO, SE O FISCO,
APESAR DE NÃO RECONHECER AQUELE DIREITO, NÃO EXIGIU O SEU PAGAMENTO.
NÃO HÁ IDENTIDADE DE SITUAÇÕES ENTRE QUEM PAGOU INDEVIDAMENTE O
IMPOSTO E QUEM DEIXOU DE ESCRITURAR O VALOR DA ISENÇÃO, MAS TAMBÉM
NÃO O RECOLHEU Á FAZENDA.